Tribunal: TJSP
Processo: 1021464-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, com fundamento no Tema 793/STF – Inocorrência – Medicamento de médio custo, o que não justifica a remessa do feito para a Justiça Federal -

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, com fundamento no Tema 793/STF – Inocorrência – Medicamento de médio custo, o que não justifica a remessa do feito para a Justiça Federal - Solidariedade entre os entes federados – Preliminar rejeitada - Necessidade do tratamento e hipossuficiência para o custeio comprovadas - Descumprimento de comandos constitucionais e infraconstitucionais – Precedentes deste E. Tribunal e dos C. Tribunais Superiores Consonância com a tese fixada no REsp Repetitivo no. 1657156 Tema 106/STJ - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.